Tribunal: TJDFT
Processo: 0747982-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. ARTIGO 165-A DO CTB. EMBRIAGUEZ. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelo próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito lavrado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema, tendo editado a Súmula no. 16, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” (UNJ 2019.00.2.002977-0, julgado em 12/09/2019. Relator Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa).

4. A simples recusa do condutor do veículo em se submeter aos procedimentos previstos no artigo 165-A do CTB é suficiente para a tipificação da infração de trânsito, sendo desnecessária a formalização do termo de constatação de embriaguez.

5. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão por que subiste a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.